Tribunal: TJMT
Processo: 1020496-84.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020496-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VITOR KRIKOR GUEOGJIAN - CPF: 311.628.228-56 (ADVOGADO), VAGNER FAVALLI - CPF: 085.819.568-23 (AGRAVANTE), ATACADAO DA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 08.937.190/0001-80 (AGRAVADO), ARTUR RICARDO RATC - CPF: 280.073.648-89 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), METALFLEX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA - CNPJ: 04.348.824/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – CUMPRIMENTO DA FORMALIDADE EXIGIDAS – PLANILHA DE EVOLUÇÃO DE DÉBITOS DEVIDAMENTE APRESENTADA – MULTA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – MULTA CABÍVEL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II – Quando do julgamento do caso
sub judice
, ficou consignado que a parte credora atendeu satisfatoriamente às exigências do rol de incisos do artigo 524, tendo apresentado memória de cálculo e de atualização monetária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por VAGNER FAVALLI, com o fito de reformar a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA, mantendo a decisão de origem, a qual rejeitou a impugnação a cumprimento de sentença e, ainda, condenou o executado, ora embargante, ao pagamento de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Na ocasião, o agravante aduz, em síntese, que nos autos da ação de execução, na origem, há nítido excesso de execução, além de carência de documentos, o que impede a correta compreensão da evolução da dívida e impõe o reconhecimento de nulidades processuais.

Salienta, ainda, que a aplicação de multa em razão do caráter protelatório dos embargos não deve prevalecer, sob o argumento de que, a oposição do recurso se deu com o único objetivo de afastar o excesso de execução.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id no 156923708).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Como dito, a parte agravante se insurge contra a decisão monocrática que, ao negar provimento ao recurso, manteve a decisão de origem, que rejeitou a impugnação a cumprimento de sentença e, ainda, condenou o executado, ora embargante, ao pagamento de 2% sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos Embargos de Declaração.

Com efeito, quando do julgamento do caso
sub judice
, ficou consignado que a parte credora atendeu satisfatoriamente às exigências do rol de incisos do artigo 524, tendo apresentado memória de cálculo e de atualização monetária, consoante planilha apresentada no id no 30867626.

Mais precisamente, na ocasião foi dito que:

Assim, superada a questão da planilha de débitos, nenhum óbice igualmente resiste em relação à sentença e à certidão de trânsito em julgado, uma vez que, por se tratar de fase do mesmo processo, ambas já constavam dos autos quando do pedido de cumprimento.

Ademais, mesmo ciente do comando sentencial transitado em julgado, assim como do débito apresentado pelo exequente, o executado não apresentou qualquer cálculo do que entende devido, que demonstrasse ao menos o débito incontroverso.

(...)

Assim, diante da clareza da decisão agravada, os Embargos de Declaração assumiram natureza totalmente protelatória ao insistir em solução estéril para o contexto litigioso.

Assim, em que pese a irresignação da agravante, persiste o juízo pela manutenção da decisão de base, motivo pelo qual o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023